Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-38.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Dano moral. Negativação. Relação de consumo. Débitos não reconhecidos pela parte autora. Ausência de prova acerca da legitimidade dos débitos. Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso provido.